Tribunal: TJES
Processo: 5003447-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003447-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO DE ALMEIDA AGUILAR

AGRAVADO: TATU AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO. RENDA MENSAL MODESTA. CRITÉRIOS OBJETIVOS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, sustentando o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, na ausência de elementos concretos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

4.

O magistrado somente pode indeferir o benefício quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte, não sendo suficiente mera presunção ou dúvida subjetiva.

5.

A decisão agravada não indica qualquer elemento concreto apto a afastar a alegada insuficiência de recursos.

6.

A parte agravada não apresenta provas capazes de infirmar a condição econômica declarada pelo recorrente.

7.

A percepção de renda bruta aproximada de três mil reais não constitui, por si só, critério objetivo para afastar o direito à gratuidade de justiça, ante a inexistência de parâmetro legal nesse sentido.

8.

O valor do contrato discutido, inferior a R$ 25.000,00, não evidencia situação financeira abastada apta a afastar o benefício.

9.

A concessão da gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à justiça, não sendo exigível estado de miserabilidade extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2.

O indeferimento da gratuidade de justiça exige fundamentação baseada em prova efetiva da capacidade financeira da parte, sendo vedado o uso de critérios abstratos ou meramente objetivos.

3.

A percepção de renda mensal moderada, desacompanhada de outros elementos, não afasta automaticamente o direito à gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça do recorrente.

Sem delongas, após analisar com acuidade os documentos existentes nos autos, tenho que assiste razão ao recorrente.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade, logo, existindo outros elementos nos autos que afastem tal presunção, poderá o julgador determinar que a parte apresente novos documentos de modo a ilustrar os fatos alegados.

No caso em tela, do compulsar dos autos, verifico que inexistem elementos que possam infirmar a declaração apresentada pela parte recorrente.

A própria decisão objurgada não indicou qualquer elemento concreto que pudesse caracterizar o gozo de situação financeira diferente daquela alegada pela parte, logo, inviável concluir pelo indeferimento do pedido.

Registro que sequer a parte recorrida logrou êxito em apontar elementos passíveis de afastar o beneplácito requerido pelo autor/agravante. Deixo assente que o argumento trazido em contrarrazões no sentido de que o fato do recorrente auferir renda em torno de três mil reais bruto afastaria a possibilidade de concessão de gratuidade não encontra amparo no ordenamento jurídico, já que inexistem critérios objetivos desse jaez.

Demais disso, o objeto do contrato é um financiamento de abaixo de R$25.000,00, o que por certo também não é capaz de caracterizar uma situação abastada.

Sobre o tema, colaciono os precedentes a seguir:

“[...]A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como instrumento de efetivação do acesso à justiça. 4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos constantes dos autos, nos termos dos arts. 99, §§ 2º e 3º, e 100 do Código de Processo Civil. 5. O indeferimento da gratuidade da justiça não pode ser realizado de forma automática ou com base em critérios objetivos, devendo o magistrado oportunizar o contraditório específico quando identificar indícios de capacidade econômica, na forma do art. 99, § 2º, do CPC, e conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.[...] (TJES, AI 5016379-58.2025.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 20/03/2026)

“[...]A gratuidade de justiça funda-se na impossibilidade de a parte arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, não se exigindo situação de miserabilidade extrema. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção juris tantum de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de indeferir o pedido apenas quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação necessária antes do indeferimento. A simples dúvida do julgador não afasta a presunção legal, sendo indispensável a presença de elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência. A renda previdenciária bruta percebida pelo agravante, reduzida por descontos de empréstimos consignados, evidencia comprometimento da disponibilidade financeira, justificando a concessão do benefício.[...] (TJES, AI 5013692-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Dair Jospe Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 01/04/2026)

Diante desses elementos, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, deferir o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, possibilitando a continuidade da tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)